Tribunal: TJES
Processo: 5002456-45.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002456-45.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLY DAVILA TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ALEXSANDRA DE SOUZA ALMEIDA LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002456-45.2020.8.08.0030

Recorrente:
EMANUELLY DAVILA TEIXEIRA DA SILVA

Recorrido:
ALEXANDRA DE SOUZA ALMEIDA LTDA – ME

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EMANUELLY DAVILA TEIXEIRA DA SILVA contra a sentença de ID nº
1235451
que julgou extinto o feito pela perda do objeto quanto a entrega do certificado de conclusão do curso, nos termos do artigo 485, VI do CPC, e julgou improcedente o pedido de danos morais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1235457
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1235458
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
1775292
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1284485
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

I – RELATÓRIO

EMANUELLY DAVILA TEIXEIRA DA SILVA,
devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda em face do
CENTRO TÉCNICO LOGOS.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que contratou um curso de bombeiro civil junto a ré com previsão de duração de 06 meses;
b)
que as aulas foram prejudicadas por motivos desconhecidos, finalizando o curso apenas em dezembro de 2019;
c)
que a ré ficou de encaminhar o certificado do curso pelos correios, mas até a data do ajuizamento nada foi entregue.

Proferida decisão no ID 5309373 indeferindo o pedido liminar.

A ré apresentou contestação no ID 5854162, aduzindo em síntese quantos aos fatos:
a)
que a demora para finalizar o curso foi devidamente explicada em reunião, ocasião em que a autora aceitou aguardar dando sua ciência ao assinar a ata de reunião;
b)
que o certificado não pode ser encaminhado via correios, haja vista que é necessário a assinatura de recebimento do aluno;
c)
que antes do ajuizamento desta ação, um preposto compareceu em Linhares para realizar a entrega do certificado, mas não logrou êxito.

Em audiência realizada no ID 5870488, foi entregue o certificado de conclusão do curso, objeto destes autos.

É o necessário relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Vejo que a autora requereu em audiência a realização de prova oral, contudo, além de não informar o que se pretende provar com a oitiva das testemunhas, o certificado de conclusão do curso foi entregue a autora na audiência de conciliação, havendo assim a perda do objeto quanto a este pedido, devendo os autos continuarem apenas quanto ao pedido de danos morais, e entendo que não é possível comprovar os supostos danos morais por meio de prova testemunhal.

Desta forma, indefiro o pedido de realização de prova oral.

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a autora faz jus ao recebimento de danos morais, em razão de eventual atraso na entrega do certificado de conclusão do curso.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, vejo que a autora, em sua inicial, aduz que, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, e por ser um dano presumido, independentemente de prova, faz jus ao recebimento de danos morais, pois para trabalhar na área em que se qualificou é indispensável a apresentação do certificado.

Pois bem, diferente do que alega a autora, entendo que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, a simples falha na prestação do serviço da ré, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo o ônus da autora comprar o efetivo prejuízo.

No presente caso, não vislumbro o dano efetivamente ocorrido, isso porque a autora não comprovou eventuais danos a sua personalidade, que deixou de ser contratada ou receber eventuais vantagens por não possuir o certificado do curso na época.

Neste sentido, trago a baila a jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Amapá. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E DO DIPLOMA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. Indevida a indenização a título de danos morais porque ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa, insuficiente para isso o transtorno de ter ficado tempo superior ao devido para obtenção do diploma e do certificado de conclusão do curso.
Recurso provido. (TJ-SP - APL: 40030312420138260577 SP 4003031-24.2013.8.26.0577, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2015) (original sem destaque)

FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ENTREGA DE CERTIFICADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Pugna a autora indenização por danos morais, causados pelo atraso na entrega do certificado de conclusão de ensino médio. 2. O direito à indenização por dano moral origina-se de situações fáticas em que realmente haja a criação de sofrimento além do normal, circunstância que é apurável faticamente, à luz das alegações da parte autora e da contrariedade oferecida pela parte acionada. O que não ocorreu no caso. 3.
Não está demonstrado que a recorrente tenha sido privada de qualquer direito ou foi atingida, de alguma forma, na sua dignidade de modo que não há justificativa para a condenação a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sentença reformada. (TJ-AP - RI: 00241502320198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, Turma recursal) (original sem destaque)

Ademais, não vislumbro nos autos que a autora compareceu ao estabelecimento da ré para solicitar tal documento e lhe foi negado, ou mesmo lhe foi informado que seria encaminhado por meio dos correios.

Assim, não comprovado os danos morais, a presente ação deve ser julgada improcedente.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito pela perda do objeto, quanto a entrega do certificado de conclusão do curso, nos termos do artigo 485, VI do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o diploma não foi entregue durante a audiência de instrução e julgamento, tampouco houve o deferimento da prova testemunhal. Assim, pleiteia a nulidade da r. sentença, afastando a extinção por perda do objeto e prosseguimento no feito no juízo sentenciante.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida contratou um curso preparatório para Bombeiro Civil de forma parcelada no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a ser cursado aos domingos entre às 08 às 18 horas, durante 06 (seis) meses. Ocorre que as aulas foram reagendadas diversas vezes, atrasando a conclusão do curso, bem como não houve entrega do certificado de conclusão.

Por este motivo, ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados extinto e improcedente, respectivamente, ensejando o presente recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento nos Juizados Especiais é orientado pelos princípios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,além da conciliação (artigo 2º da Lei 9.099/95). Outrossim, os atos processuais devem ser amparados por estes norteadores a fim de alcançar uma decisão de mérito justa (artigo 4º do CPC).

Contudo,
data máxima vênia
, observo que mesmo seguindo os princípios da oralidade e simplicidade, o juízo
a quo
julgou extinto o processo em relação ao pedido de entrega do certificado sob argumento de que a entrega ocorreu no ato da audiência. Entretanto, conforme narrado no Recurso Inominado, não houve entrega do documento, não havendo comprovação por parte da instituição ré do contrário.

Quanto à prova testemunhal indeferida, ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95.

Ocorre que, no presente caso, haja vista que o documento não foi entregue à estudante e diante do princípio da adstrição, necessário que os autos retornem para o juízo de piso a fim de nova decisão. A
ssim sendo, entendo como prematura a sentença de extinção, tornando-se essencial que a demanda prossiga normalmente, nos termos da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença objurgada, para que se dê prosseguimento ao feito no juízo de piso, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença objurgada, para que se dê prosseguimento ao feito no juízo de piso, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.